Tribunal: TJBA
Processo: 0503007-15.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503007-15.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, CAIO ALVES TAVEIRA, INACIO PEREIRA ARAUJO

APELADO: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO ODONTOLÓGICO COLETIVO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Renco Equipamentos S/A contra sentença da 1ª Vara de Camaçari, que julgou procedente ação de cobrança promovida por Sul América Odontológico S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 47.941,77, acrescido de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do inadimplemento, além de custas e honorários de sucumbência de 10%. Sustenta a apelante, em preliminar, o deferimento tácito da gratuidade de justiça e, no mérito, impugna a existência de relação contratual válida e a legalidade da cobrança de valores, especialmente o “prêmio complementar”, alegando ausência de base contratual e prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do vínculo contratual entre as partes e a legitimidade da cobrança decorrente de apólices de plano odontológico empresarial firmadas com as rés, incluindo a validade de cláusulas contratuais relativas ao prêmio complementar e inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada, tendo em vista que a apelação ataca de forma específica os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

4. Comprovada a existência de vínculo contratual mediante propostas assinadas, condições gerais aceitas e emissão de faturas com conferência de beneficiários.

5. Jurisprudência reconhece validade de propostas assinadas como suficiente para caracterizar a contratação de planos odontológicos empresariais.

6. A cobrança dos valores é legítima, conforme cláusula contratual previamente pactuada e respaldada nos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.
7. Inexistência de vícios, abusividade ou ausência de prestação dos serviços.

8. Aplicabilidade do CDC afastada quanto à hipossuficiência, por tratar-se de contratação entre empresas.
9. Majoração dos honorários de sucumbência para
20
% sobre o valor da
condenação
, suspendendo-se a exigibilidade de tal cobrança, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II; 373, II; 341; 85, §11; CC, arts. 421, 422, 475, 395; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 469/STJ; TJ-SP, APL 1001993-56.2017.8.26.0587; TJ-RJ, Apelação 0058952-66.2020.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.